Tribunal: TJBA
Processo: 8012056-50.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012056-50.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JULIO CESAR MACEDO DE FARIA e outros (23) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA DOS LITISCONSORTES ATIVOS. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 99, §2º, DO CPC. RECOLHIMENTO AO FINAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES SUPERADA. EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA NA TUTELA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. LIQUIDAÇÃO POR AMOSTRAGEM. CABIMENTO NA ESPÉCIE. LIMITES TEMPORAIS DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO MARCO TEMPORAL EM QUE FOI OBSERVADO O PRINCIPIO. UTILIZAÇÃO DO ART. 509, II, DO CPC. BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO ESTADUAL. NÃO INCLUSÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 870947. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012056-50.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante JULIO CESAR MACEDO DE FARIA e outros (23) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por maioria, em acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator designado. JR21